Tribunal: STF
Processo: RE 1501646
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO PRÉVIO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IN RFB 1.717/2017 E IN RFB 2055/2021. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. Ao Delegado da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo não incumbe o reconhecimento do direito creditório relativo a operações de comercio exterior, condição prévia ao pedido de compensação ou restituição do indébito” (e-doc 87).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc 107).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 149 e do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O mandado de segurança impetrado pela parte recorrente foi extinto sem resolução de mérito ante a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora. 



    A discussão relativa à legitimidade para responder ao mandado de segurança, ressalvados os casos de competência originária deste Tribunal, é de índole infraconstitucional, não desafiando recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. SEGURANÇA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, de forma extemporânea, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.348.525-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/11/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO. MATRIZ E FILIAIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático e probatório dos autos e na legislação infraconstitucional, verificou a ocorrência de equívoco na indicação da autoridade coatora pelo impetrante. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE nº 955.791-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/16).



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 347.986-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente